Tribunal: TJBA
Processo: 0000354-29.2010.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000354-29.2010.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDENILZA FERNANDES BARBOSA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICIPIO DE CANDEIAS. ESTABILIDADE GESTACIONAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DESDE A CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ ATÉ CINCO MESES APÓS O PARTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidora exonerada gestante contra sentença que reconheceu o direito à estabilidade provisória e condenou o Município ao pagamento de indenização correspondente aos salários devidos desde a exoneração até 120 dias após o parto. Pretensão de extensão do termo final da indenização para cinco meses após o parto, nos termos do art. 10, inc. II, b, do ADCT. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a estabilidade gestacional da servidora temporária deve se estender até cinco meses após o parto ou se se limita ao período de 120 dias, conforme fixado na sentença recorrida. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal (art. 7.º, inc. XVIII) e o ADCT (art. 10, inc. II, b) garantem estabilidade provisória à gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 4. A jurisprudência do STF (Tema 542) assegura essa proteção mesmo para servidoras contratadas temporariamente ou ocupantes de cargo comissionado, reconhecendo o direito à estabilidade e à indenização correspondente ao período de estabilidade. 5. O entendimento do TJBA corrobora esse posicionamento, reconhecendo o dever de indenizar integralmente o período de estabilidade, independentemente do vínculo mantido com a Administração Pública. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, ampliando o período da indenização para abranger o lapso compreendido entre a exoneração e cinco meses após o parto, conforme o art. 10, inc. II, b, do ADCT. Tese de julgamento: “1. A estabilidade gestacional assegurada pelo art. 10, inc. II, b, do ADCT estende-se até cinco meses após o parto, independentemente da natureza do vínculo mantido com a Administração Pública. 2. A indenização substitutiva da estabilidade deve abranger integralmente o período compreendido entre a exoneração e o término do quinto mês após o parto.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7.º, XVIII; ADCT, art. 10, II, b. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842.844, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.10.2023; TJBA, Apelação n.º 0002192-78.2014.8.05.0072, Rel. Des. Paulo Chenaud, j. 20.02.2024. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000354-29.2010.8.05.0044 tendo como apelante o EDENILZA FERNANDES BARBOSA DE JESUS e como apelado o MUNICIPIO DE CANDEIAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22